Tribunal: TJDFT
Processo: 0007939-60.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007939-60.2017.8.07.0003 RECORRENTE: ANDREIA DOS SANTOS RIBEIRO RECORRIDOs: LUIZ ANTONIO OLIVE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO. ART. 1o, INCISO I, DA LEI No 8.137/90. RECURSOS DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS CONTADORES DA EMPRESA. ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA PELOS RÉUS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. GRANDE QUANTIDADE DE CRIMES (QUARENTA E SETE). REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI N. 8.137/90. GRAVE DANO À COLETIVIDADE CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO VALOR PARA REPARAÇÃO DO DANO. INCABÍVEL. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovando-se que ambos os réus exerciam atividades administrativas na empresa autuada, bem como que incontroversos os fatos que deram origem ao auto de infração fiscal (omissão de operação geradora de ICMS), a condenação dos réus no delito do art. 1o, inciso I, da Lei n. 8.137/90, é medida de rigor. 2. A quantidade de crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras circunstâncias deve incidir quando da unificação da pena, na forma da continuidade delitiva (art. 71, caput, do Código Penal). 3. O fato de a fração legal máxima de 2/3 (dois terços), a título de continuidade delitiva, incidir a partir de 7 (sete) crimes, não autoriza considerar os crimes que excedam esse patamar a título de culpabilidade na primeira fase da dosimetria, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da vedação do bis in idem. 4. Em face da inexistência de um limite objetivo do valor que consistiria o grave dano à coletividade previsto no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/90, a jurisprudência, tanto dessa egrégia Corte, quanto do Superior Tribunal de Justiça, relegou ao arbítrio do juiz a análise, caso a caso, da ocorrência ou não daquela elementar. 5. Não se olvida que toda sonegação fiscal traz ínsita o dano à coletividade, pois todo valor suprimido dos cofres públicos deixará de ser revertido a investimentos para a comunidade. Todavia, não se pode reputar carente de expressividade a quantia devida pelos réus (R$ 923.506,44), especialmente se considerarmos os precedentes jurisprudenciais, nos quais se aplicou a referida majorante em casos superiores a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e inferiores a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 6. Inviável falar em fixação de valor para a reparação do dano quando o valor devido estiver inscrito em Dívida Ativa. 7. Recursos conhecidos. Negado provimento aos recursos dos réus. Parcial provimento ao recurso do Ministério Público. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 do Código de Processo Penal e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 29 do Código Penal e 41 do Código de Processo Penal, asseverando a existência de inépcia na denúncia, porquanto ausente a individualização da conduta criminosa; c) artigos 29 do Código Penal e 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90, destacando ser devida a absolvição pelo crime de sonegação fiscal, ao argumento de que a condição de administradora da empresa não conduziria à responsabilização penal; d) artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/90, defendendo a impossibilidade de aplicação da causa de aumento de pena, uma vez que ausente grave dano à coletividade; e) artigo 174 do Código Tributário Nacional, alegando não ser possível a cobrança do ICMS, a pretensão estaria fulminada pela prescrição; f) artigo 4o do Código de Processo Civil, argumentando a existência de ofensa ao princípio da razoável duração do processo, tendo em vista que a denúncia teria sido apresentada após 13 (treze) anos da data dos fatos; g) artigos 29 e 59, ambos do Código Penal, invocando a realização de nova dosimetria da pena, pois a condenação teria sido genérica e solidária, sem delimitar e individualizar a conduta; h) artigo 109, inciso III, do Código Penal, alegando a prescrição da pretensão punitiva, pois os fatos teriam ocorrido de 2006 a 2009 e a denúncia somente foi recebida em 30/2/2019. Em sede de extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos XLVI e LXXVIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sérgio Fagundes Viriato, OAB/DF 34.417, e pede a concessão de habeas corpus de ofício. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Não há violação do art. 619 do CPP quando o acórdão enfrenta todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, no entanto, solução jurídica contrária aos interesses do agravante” (AgRg no REsp 1906305/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1455092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente à suposta afronta aos artigos 29, 59 e 109, inciso III, todos do Código Penal, 41 do Código de Processo Penal, 1o, inciso II, e 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/90, 174 do Código Tributário Nacional e 4o do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na invocada transgressão ao artigo 5o, incisos XLVI e LXXVIII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1323774 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). No que tange ao indicado malferimento ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Em relação à pretendida concessão de habeas corpus de ofício, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sérgio Fagundes Viriato, OAB/DF 34.417. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024